Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-52.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002665-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Despacho de Citação, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), MADEIREIRA MARUERE LTDA - ME - CNPJ: 05.634.459/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TERMO INICIAL DE PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Os aclaratórios não se constituem recurso adequado para a rediscussão da matéria já resolvida.

3. “C
om exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (STJ, AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MADEIREIRA MARUERE LTDA – ME
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Alega que o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, sob o fundamento de que o “
referido acórdão considerou para contagem do prazo prescricional a data de expedição do aviso de cobrança, sem, contudo, enfrentar precedente específico destacado pelo Agravante, Processo nº 1000123-93.2018.8.11.0025, o qual afasta a aplicabilidade do citado termo”
.

Defende também a ocorrência de omissão quanto à prescrição quinquenal prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, porquanto somente analisou o prazo inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões no Id. 225131650.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MADEIREIRA MARUERE LTDA – ME
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante sustenta omissão quanto ao acórdão deste e. Tribunal de Justiça proferido por este e. Tribunal de Justiça no feito de n. 1000123-93.2018.8.11.0025, bem como em relação ao termo inicial para o reconhecimento da prescrição quinquenal, na forma prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, sobre o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional, o voto é claro ao consignar que “
como o fato gerador mais antigo ocorreu em 15.02.2010, o prazo decadencial iniciou-se apenas em 1º.01.2011, de modo que todos os créditos foram constituídos anteriormente ao termo final. Isso porque a constituição definitiva do crédito tributário
ocorreu com a notificação, por meio do aviso de cobrança, em 12.12.2013, de modo que inexiste a prescrição arguida, uma vez que o executivo fiscal foi ajuizado em 13.09.2016
”. (Id. 218035662).
[sem destaque no original].

De igual maneira, não há necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados, uma vez que “
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes
" (
ex vi
STJ,
AgInt
no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Não obstante, sequer há demonstração da similitude fática entre a situação sob exame e o julgado invocado pela parte embargante.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que se falar em vícios no acórdão, devendo a parte embargante se valer do recurso próprio, se não concorda com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024